Tribunal: TJPA
Processo: 0857426-71.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857426-71.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA

APELADO: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO Nº. 0857426-71.2022.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE - OAB-PA 11.270

APELADA: MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA

ADVOGADO: MAYARA CRISTINI TEIXEIRA LIMA - OAB AM13409-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer visando custeio de tratamento oncológico, extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto e condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento das verbas sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento das verbas sucumbenciais quando a extinção do processo sem resolução do mérito decorre de fato superveniente, após o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com custas e honorários a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

A ação foi proposta em razão da inércia da operadora em custear o tratamento médico, circunstância que motivou a propositura da demanda e a concessão de tutela de urgência.

A posterior alteração do tratamento pela autora não afasta a responsabilidade da ré pelos ônus sucumbenciais, pois o processo somente foi instaurado em razão de sua conduta inicial.

O CPC admite a fixação de honorários mesmo nos casos de extinção sem resolução do mérito, inclusive com fundamento no princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o princípio da causalidade para definir a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito.

A operadora de plano de saúde responde pelos honorários quando sua inércia deu causa ao ajuizamento da ação, ainda que haja perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §10, 485, VI, 6º, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, AC nº 0220469-72.2022.8.06.0001, 2ª Câmara de Direito Público; TJ-PA, AC nº 0822172-71.2021.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 33707283) que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC, considerando a mudança de tratamento da parte autora, bem como condenou a apelante ao pagamentos de verbas de sucumbência, em razão do princípio da causalidade.

Em suas razões recursais (Id. 6543442), a apelante pugna pela reforma da sentença, alegando ser indevida a aplicação do princípio da causalidade e consequente condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, pois a extinção do processo decorreu de fato superveniente imputável exclusivamente à autora, que alterou o tratamento médico e permaneceu inerte nos autos após ser intimada para se manifestar, razão pela qual não poderia ser aplicada contra a apelante a regra da causalidade.

Defende que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é indevida, uma vez que a perda do interesse processual não decorreu da conduta da operadora, mas da modificação do quadro fático pela própria demandante, em afronta aos deveres de boa-fé processual.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, afastando a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a atribuição dos efeitos devolutivo e suspensivo.

Sem contrarrazões (ID. 33707289).

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O recurso é cabível, interposto pela parte legítima e com interesse em recorrer, inexistindo fato impeditivo ou extintivo quanto à recorribilidade. É tempestivo, atende à regularidade formal e com o preparo devidamente recolhido.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.

O pleito recursal se destina unicamente a afastar a condenação da apelante ao pagamento das verbas de sucumbência, sob argumento de que a extinção do processo decorreu de fato superveniente imputável exclusivamente à autora.

Analisando detidamente os autos, verifico que a ação de obrigação de fazer foi proposta no dia 21/07/2022, sendo que nela se buscava obrigar o plano de saúde a custear o tratamento oncológico da autora.

Embora tenha sido concedida tutela de urgência em favor da autora, a qual não foi cumprida pela Unimed, foi informado nos autos que a autora teria alterado o tratamento oncológico e deixado de utilizar a medicação originalmente prescrita.

Ora, pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa a demanda deverá arcar com as custas e honorários.

Independentemente da razão que pudesse justificar o não custeio do tratamento oncológico solicitado pela autora, o certo é que a demanda foi proposta em razão de inércia da operadora do plano de saúde.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO POR MORTE DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 85, § 10, CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno adversando a decisão monocrática que negou provimento ao apelo do Município de Fortaleza, no qual pugnava pela exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, fixada em virtude do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 10º do CPC.

2. Diante do óbito da parte autora e inexistindo pedido de natureza patrimonial, a presente demanda corretamente foi extinta sem resolução do mérito, em razão de sua natureza personalíssima e da intransmissibilidade da ação, nos termos do art. 485, IX, e § 3º, do CPC.

3. O art. 85, § 10 do Código de Processo Civil prevê a fixação de honorários de sucumbência inclusive nos processos que são extintos sem resolução do mérito, como no caso em tela.

4. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa ao surgimento do processo o dever de arcar com o ônus que dele possa advir. No presente caso, a não disponibilização do leito de UTI necessário à manutenção da vida da autora por parte do Município de Fortaleza e do Estado do Ceará foi o fato que implicou a necessidade de instauração da ação. De fato, a internação no leito requerido só foi conseguida por força da determinação judicial concedida em tutela de urgência, observando-se ainda, que o Município apelante inclusive resistiu à pretensão, contestando a demanda e pedindo por sua improcedência.

4. Diante do exposto, conheço do agravo interno para negar-lhe provimento. (TJ-CE - AC: 02204697220228060001, 2ª Câmara de Direito Público).

Cabe mencionar ainda, o entendimento deste e. Tribunal em caso semelhante:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO IMEDIATA EM LEITO DE UTI. MORTE DA AUTORA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO DERIVADA DA INÉRCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos (TJ-PA - AC: 08221727120218140301, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022).

Logo, diante do princípio da causalidade aplicável ao caso em comento, a parte que deu causa à ação de obrigação de fazer foi justamente a apelante, e isso em decorrência de sua inércia, de modo que entendo escorreita, fundamentada e legítima a condenação em verbas de sucumbência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença ora vergastada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026